Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727400-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Alberto Nogueira Barros Junior em face de ITAU UNIBANCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento n. 0710785-84.2019.8.07.0020 que julgou improcedentes os pedidos. Observa-se que o presente recurso foi interposto diretamente na 2a instância, em desacordo com o disposto no art. 1.010, caput, do CPC, o qual dispõe: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) Nesse contexto, nos termos do Art. 10 do CPC, intime-se o Apelante para se manifestar em relação à interposição nessa instância, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2019 14:56:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador